Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-21.2026.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. REGISTRO DE GRAVAME NO DETRAN. DISPENSABILIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender ausente a comprovação válida da mora e o registro do gravame de alienação fiduciária no DETRAN. O apelante sustenta que comprovou a mora mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ, e que a exigência de anotação do gravame constitui formalismo excessivo, tendo juntado extrato demonstrativo da restrição financeira. Requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha retornado com anotação de ausência; (ii) estabelecer se o registro do gravame no DETRAN constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixa a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiro.
5. A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a constituição em mora, pois o credor cumpre seu dever ao encaminhar a notificação ao domicílio contratual, cabendo ao devedor manter seu endereço atualizado, em observância aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
6. O registro da alienação fiduciária no DETRAN constitui requisito de eficácia perante terceiros, não se configurando condição indispensável para o exercício do direito de ação entre as partes contratantes.
7. A juntada de extrato de sistema indicativo da restrição financeira em favor da instituição credora constitui prova documental idônea, sendo indevido o indeferimento da inicial por ausência de anotação formal do gravame.
8. A extinção do processo sem resolução de mérito, nessas circunstâncias, configura excesso de formalismo e afronta a orientação vinculante firmada pelo STJ, impondo-se a cassação da sentença para regular prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a constituição válida em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento.
2. O registro do gravame no DETRAN não constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão entre os contratantes originários, desde que presentes o contrato e a comprovação da mora.